Tribunal: TJSP
Processo: 0002131-36.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002131-36.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante ROGÉRIO
MARCOS MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para readequar a conduta para o tipo do artigo 33, caput, na
forma do §4o, da Lei 11.343/06, com redução da pena a 01 ano e 08 meses de reclusão
e pagamento de 166 dias-multa, com substituição da carcerária por duas restritivas
de direito (prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo e nova multa,
correspondente a 10 diárias, no menor patamar), previsto o regime aberto para a
hipótese de descumprimento, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002131-36.2018.8.26.0189 -Voto no
2
APELAÇÃO no: 0002131-36.2018.8.26.0189 VOTO No 34.945
COMARCA: Fernandópolis
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0002131-36.2018.8.26.0189
APELANTE:
ROGÉRIO MARCOS MARTINS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VISTOS.
ROGÉRIO MARCOS MARTINS foi condenado ao
cumprimento de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
mais pagamento de 666 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, negado o recurso em liberdade.
Inconformado,
recorre
pedindo
absolvição
por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a incidência do redutor
do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, bem como regime
inicial semiaberto.
Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento,
para que a pena-base seja fixada ao patamar mínimo.
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de abril de 2018, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002131-36.2018.8.26.0189 -Voto no
3
04h20, na Travessa C, no 27, Jd. Ipanema, nesta cidade e comarca de Fernandópolis, ROGERIO MARCOS
MARTINS, qualificado a fl. 09, trouxe consigo, para fornecimento e consumo de terceiros, 1 (uma) pedra de
cocaína na forma de “crack”, bem como tinha em depósito, para fornecimento e consumo de terceiros, outras 3
(três) pedras de cocaína na forma de “crack”, que apresentaram peso líquido total de 0,66 gramas, além de 2
(duas) porções de “maconha”, que apresentaram peso líquido total de 2,88 gramas, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares receberam denúncias de usuários de droga
dando conta de que na região onde fica a residência do denunciado ocorria o tráfico ilícito de entorpecentes.
Diante disso, os policiais dirigiram-se até essa região a fim de observar onde
ocorria o tráfico de drogas. Durante a campana, os policiais visualizaram Marcus, conhecido no meio policial
por ser usuário de droga, chegando na residência do denunciado. No momento em que o denunciado saia de sua
residência, os policiais realizaram a abordagem, oportunidade em que Rogério dispensou uma pedra de crack,
envolta em plástico de cor laranja. Na revista pessoal, os policiais localizaram com Marcus a quantia de R$
10,00, que seria utilizado para adquirir o referido entorpecente do denunciado (auto de exibição e apreensão a
fls. 23/24; laudo de constatação a fls. 26/27; exame químico toxicológico a fls. 43/45).
Após, os policiais adentraram na residência do denununciado e localizaram entre
os vãos do bloco da parede duas porções de maconha, que apresentaram peso líquido total de 2,88 gramas, bem
como duas porções de crack. Os policiais também localizaram na pia da cozinha uma outra pedra de crack,
envolta em plástico de cor laranja, semelhante à dispensada pelo denunciado. Na sala, os policiais
encontraram Henrique, que havia adquirido do denunciado, em momento anterior, uma pedra de crack pela
quantia de R$ 20,00, bem como havia consumido a referida droga ali mesmo. Os policiais ainda localizaram
na residência uma lata de massa de tomate contendo a quantia de R$ 18,15 em várias cédulas de R$ 2,00,
referente a venda da pedra de crack a Henrique, sendo certo que o denunciado tinha gasto uma pequena
quantia desse valor para comprar álcool (auto de exibição e apreensão a fls. 23/24; laudo de constatação a fls.
26/27; exame químico toxicológico a fls. 43/45).
Evidenciou-se, por conseguinte, o tráfico ilícito de entorpecentes pelas
informações policiais, circunstâncias da apreensão (onde o denunciado dispensou uma pedra de crack que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002131-36.2018.8.26.0189 -Voto no
4
seria vendida a Marcus pela quantia de R$ 10,00), local de guarda das drogas e forma de acondicionamento,
além da apreensão da importância em dinheiro, indicando ser produto de tráfico.
Diante de todo o exposto, denuncio ROGERIO MARCOS MARTINS como
incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
É a síntese dos fatos.
A materialidade do crime de tráfico ficou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial, auto de exibição e
apreensão, bem como pela prova oral produzida nos autos.
Quanto à autoria não há dúvidas, muito embora o réu a
tenha negado em juízo, alegando ser mero usuário.
Os policiais que atuaram no caso vertente apresentaram
versões verossímeis e sem contradições. Em resumo, disseram havia
denúncias anônimas sobre tráfico de drogas no local dos fatos. Observaram
à distância e confirmaram que havia movimentação típica de narcotráfico
na casa do réu. Durante a campana nas proximidades da casa do réu,
viram o mesmo ser chamado pela testemunha Marcus, o qual trazia R$
10,00. Ao atendê-lo, o réu trouxe uma porção de crack em uma das mãos,
que dispensou ao notar que seria abordado. A porção dispensada estava
embalada de forma idêntica a outra que foi encontrada no interior da casa,
onde ainda foram encontradas as demais porções descritas na denúncia e o
usuário Henrique, que aparentava ter consumido entorpecente. A
testemunha Marcus confirmou que pretendia adquirir droga no local.
O usuário Marcus, na delegacia, com depoimento
filmado pelo Delegado de Polícia, confirmou que o réu vendia drogas e que
já tinha comprado dele em outras ocasiões. Em juízo, alterou totalmente
sua versão, passou a sustentar que o réu é apenas um usuário e acabou
sendo preso em flagrante por falso testemunho.
Não há por que desmerecer a palavra dos policiais, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002131-36.2018.8.26.0189 -Voto no
5
prestaram compromisso de dizer a verdade, não estão impedidos de depor,
certo que nada nos autos indica que tivessem motivos para acusar
falsamente pessoa inocente, contra quem não tinham desavença e sequer
conheciam anteriormente aos fatos.
Assim, a certeza visual do tráfico que tiveram os
policiais, confirmou as denúncias anônimas.
As drogas apreendidas, fracionadas em porções prontas
para comércio também corroboraram a conclusão irrefutável destes autos.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação.
A dosimetria penal, todavia, comporta reparos.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, em 06 anos e 08 meses de reclusão, mais 666 dias-multa, em
razão da nocividade do crack e do fato de que o réu utilizava sua própria
casa para traficar, fator que elevou a reprovabilidade da conduta.
No entanto, entendo que tais fundamentos não
justificam o acréscimo imposto, de modo que a pena deve ser reduzida para
o mínimo legal na primeira fase, 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa,
no piso.
Nada computado na segunda fase.
Na terceira, foi negado o redutor, pois foi considerado
que há elementos que comprovam que o réu se dedica ao narcotráfico.
Porém, a sentença não indicou quais fundamentos
concretos demonstrariam que ele efetivamente se dedicava a atividades
criminosas com habitualidade.
É caso de se aplicar o redutor, em seu patamar
máximo de 2/3, face à pequena quantidade de droga apreendida, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002131-36.2018.8.26.0189 -Voto no
6
resulta pena de 01 ano e 08 meses de reclusão mais 166 dias-multa.
Na origem foi imposto o regime inicial fechado.
Entretanto, considerando-se a pena aplicada, a pequena
quantidade de drogas e o reconhecimento da figura privilegiada, não mais
equiparada a crime hediondo, deve ser fixado o regime aberto, com
substituição da carcerária por duas restritivas de direito (prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo prazo e nova multa, correspondente a
dez diárias, no piso).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para readequar a conduta para o tipo do artigo 33, caput, na forma do §4o,
da Lei 11.343/06, com redução da pena a 01 ano e 08 meses de reclusão e
pagamento de 166 dias-multa, com substituição da carcerária por duas
restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo
e nova multa, correspondente a 10 diárias, no menor patamar), previsto o
regime aberto para a hipótese de descumprimento.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora